Tribunal: TJDFT
Processo: 0709812-74.2024.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0709812-74.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIBRA AUTOMÓVEIS E CONTABILIDADE LTDA, MAURO PEREIRA DA SILVA APELADA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante se afere do estampado nos derradeiros petitórios colacionados aos autos[1], os litigantes, via dos patronos que os assistem, que, a seu turno, ostentam poderes para transigir em nome dos seus respectivos constituintes[2], convencionaram a resolução do conflito de interesses que os enlaça mediante concessões mútuas, concertando, em seu bojo, a transação por eles materializada. Alinhavadas essas considerações, afere-se que não sobeja nenhum óbice à homologação da composição, notadamente porque alcança direitos de índole exclusivamente patrimonial, portanto, plenamente disponíveis. Aduzidas essas reflexões e valendo-me da autorização derivada do artigo 932, inciso I, do estatuto processual e artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, homologo a transação extrajudicial celebrada entre as partes, no molde do retratado nos petitórios individualizados, para que irradie seus jurídicos e legais efeitos, colocando termo à fase cognitiva deste processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do estatuto processual, ficando prejudicado o apelo interposto pelos réus. Honorários advocatícios, conforme o convencionado. Custas finais pelos réus, conforme acordado. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo a quo de forma a, implementado o concertado, ser promovido o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição ID 75558681 (fl. 373) e petição ID 76129761 (fls. 387/397). [2] Procuração do causídico dos apelantes ID 75429093 (fls. 215/216) e ID 75429094 (fls. 217/218); substabelecimento do causídico dos apelantes ID 75430174 (fl. 350) e procuração do causídico da apelada ID 75429067 (fls. 9/11).